Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716365-26.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: VILMAR SIMPLÍCIO DA GUARDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE PROCESSUAL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. I – A pretensão de declaração de nulidade de cláusulas alegadas abusivas, com a devolução dos valores pagos em razão de desistência do consórcio, demonstra que o provimento jurisdicional é útil e necessário ao autor, estando presente o interesse processual. Rejeitada a preliminar. II – A retenção do fundo de reserva e a exigência da cláusula penal é admitida quando demonstrado o prejuízo sofrido pelo grupo, decorrente da desistência do consorciado, circunstância não configurada na presente lide. III– É devida a restituição dos valores do seguro prestamista, pois não comprovada a contratação do seguro e o pagamento respectivo à Seguradora, como na presente demanda. IV - As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos, pelo INPC. Os juros de mora são devidos após o 30o dia do encerramento do grupo, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.119.300/RS, tema 312. V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsume a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. VI– Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, § 3o, da Lei 11.795/08, 27, §§ 1o e 2o e 28, ambos da Lei 11.795/08, 758 e 760, ambos do Código Civil, sustentando a legalidade da retenção das parcelas relativas ao fundo de reserva, à cláusula penal, à taxa de adesão e ao seguro, com a respectiva correção dos valores pelo índice de reajuste do preço do bem objeto do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMG, a fim de comprová-la; b) artigo 86 do CPC, pugnando pela revisão dos critérios de fixação da verba honorária sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, § 3o, da Lei 11.795/08, 27, §§ 1o e 2o e 28, ambos da Lei 11.795/08, 758 e 760, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a mencionada contrariedade ao artigo 86 do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para rever os critérios de fixação da verba honorária sucumbencial. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030